Tribunal: TJDFT
Processo: 0010512-73.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, sob o fundamento de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente reconhecido, à luz das alterações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 e pela Lei n. 14.382/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do CCB, art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. O art. 206-A do Código Civil, introduzido pela Lei n. 14.382/2022, dispõe que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, positivando entendimento da Súmula 150 do STF.
5. O termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não o mero decurso do prazo de suspensão.
6. No caso, a suspensão foi determinada em 14/10/2021, e, após o prazo de um ano, não houve nova tentativa infrutífera de localização de bens, motivo pelo qual o prazo prescricional não se iniciou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do CC/2002, observa o mesmo prazo da pretensão executória.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após o exaurimento do prazo de suspensão do processo, conforme art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 4o e 4o-A; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023; TJDFT, APC n. 0710588-21.2021.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 7/5/2025, DJE 23/5/2025.